Tribunal: STF
Processo: HC 210508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, em favor de José Vinicius Betella Camilo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 677.351/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 2, p. 19)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – considerou que as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciariam a dedicação do agravante a atividades delituosas e impossibilitariam a incidência do redutor em questão. Essa conclusão decorre, em especial, de haverem sido apreendidos diversos petrechos destinados ao refino e fabricação das drogas e de sua própria confissão de que "operava uma refinaria de entorpecentes há [...] pelo menos quatro meses".



    2. Para entender de modo diverso e afastar a conclusão das instâncias ordinárias – com eventual aplicação da minorante –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a redução da pena-base no mínimo legal, haja vista ter sido fixada de forma desproporcional e desarrazoada.



    Requer, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte: 



    “PENA. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a elevada quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (3.491,5g de crack e 1.343,7g de maconha), observado o caráter alta e potencialmente nocivo e viciante, em especial, do crack, além do encontro de diversos apetrechos utilizados no refino e fabricação das drogas, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal,aumentada de ½ (metade), a segregativa em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena pecuniária de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou auxiliar de produção em audiência (fls. 132). Confesso, DIMINUO ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá, como pena final, a segregativa de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e a pecuniária de 625 (seiscentos e vinte e cinco dias multa). No mais, não obstante seja o réu tecnicamente primário, entendo que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), tendo em vista que, como bem salientado pelo Ministério Público, restou incontroverso que o acusado era integrante de organização criminosa, uma vez que operava uma refinaria de entorpecentes há, confessados, pelo menos quatro meses; em sendo assim, evidente que o acusado fazia do tráfico ilícito de entorpecentes o seu meio de vida”. (eDOC 2, p. 24-25)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Aponta-se que a quantidade e a diversidade da droga, além dos apetrechos apreendidos, foram valorados negativamente de modo a aumentar a pena-base. 



    Ademais, após detida análise, constata-se que o juízo a quo considerou a forma em que o crime foi praticado a fim de não aplicar a minorante, de modo que idônea a motivação apontada na decisão impugnada. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes.3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.5. Ordem denegada. (HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015) 



    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente